Tribunal: CARF
Processo: 10909.721068/2016-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DENISE MADALENA GREEN
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2022-02-03

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.721068/2016-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-012.602 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de dezembro de 2021
Recorrente
MARFRIG GLOBAL FOODS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2010
ADESÃO A PARCELAMENTO. RENÚNCIA PARCIAL DA PRETENSÃO
RECURSAL.
A adesão a parcelamento de parte dos débitos implica em desistência parcial do
Recurso Voluntário e a renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação
proposta. Aplicação do art. 78, §2o e 3o do RICARF.
NULIDADE. LANÇAMENTO. INOCORRÊNCIA.
Somente ensejam a nulidade os atos e termos lavrados por pessoa incompetente
e os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO. RENÚNCIA À
INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA No 1 do Carf.
A matéria já suscitada perante o Poder Judiciário não pode ser apreciada na via
administrativa.
A concomitância caracteriza-se pela irrefutável identidade entre o pedido e a
causa de pedir dos processos administrativos e judiciais.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito
passivo de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois
do lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo.
MULTA DE OFÍCIO DE 75%. CABIMENTO.
A multa de ofício de 75% está prevista em lei, razão pela qual deve ser exigida.
ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. INCOMPETÊNCIA.
A apreciação de argumentos de inconstitucionalidade resta prejudicada na
esfera administrativa, conforme Súmula CARF n° 2: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.721068/2016-21
Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.602 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721068/2016-21

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso voluntário. Na parte conhecida, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário, nos termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Vinicius Guimaraes - Presidente em Exercício
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: : Walker Araujo, Jorge
Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Denise Madalena Green,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício). Ausente(s) o conselheiro(a) Larissa Nunes
Girard, o conselheiro(a) Gilson Macedo Rosenburg Filho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a)
Vinicius Guimaraes.

Relatório
Por bem descrever os fatos ocorridos, adoto o relatório da decisão recorrida, que
transcrevo, a seguir:
DO LANÇAMENTO
Relata a fiscalização que em 17 de dezembro de 2004, a matriz da empresa interessada,
já qualificada nos autos, ingressou em juízo em face da União, mediante a ação
ordinária n.° 2004.61.00.033267-2, na Justiça Federal em São Paulo.
Dentre outros pedidos, visava à autora o não pagamento do PIS e da COFINS incidentes
nas importações de suas mercadorias. No mesmo dia do protocolo a liminar foi
indeferida.
Em 25 de outubro de 2005, veio a sentença declarando a não existência da relação
jurídico-tributária que obrigasse a autora ao recolhimento do PIS e da COFINS em suas
importações, negando a aplicação da Lei n.° 10.865 de 30 de abril de 2004.
Entre 23 de março de 2010 e 28 de outubro de 2010, a filial da empresa, de CNPJ no
03.853.896/0002-20, registrou 253 declarações de importação na DRF Itajaí/SC, tendo
se utilizado da decisão acima citada para o não recolhimento do PIS-importação e
COFINS-importação em suas operações.
Em 25 de abril de 2011, foi indeferido seu pedido para inclusão de filial ao pólo ativo da
demanda judicial.
A fiscalização procedeu à lavratura do Auto de Infração, parte integrante do presente
processo, visando a cobrança da COFINS-importação e do PIS-importação que
deixaram de ser recolhidos para as DI`s citadas, bem como a correspondente multa de
ofício. O valor consolidado do crédito tributário perfaz a soma de R$ 2.381.462,47.
DA IMPUGNAÇÃO
Cientificada do lançamento, a empresa autuada apresentou a sua defesa, com as
seguintes alegações, em síntese:
a) a ação fiscal, ora impugnada, foi realizada sob a alegação de que no dia 25 de
abril de 2011, foi indeferido o pedido de inclusão da filial, ora impugnante, no
pólo passivo (sic) da ação ordinária n.° 2004.61.00.033267-2, que visa o não
recolhimento do PIS e COFINS em suas operações de importação;
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.602 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721068/2016-21

b) ao contrário do alegado por esta fiscalização o CNPJ/MF n° 03.853.896/0002-
20 sempre esteve nos autos desde a distribuição, ademais, tendo em vista que o
sujeito passivo do PIS/Cofins importação é a pessoa jurídica, a ação em nome da
matriz atinge todas as suas filiais, vez que estamos diante de uma única pessoa
jurídica;
c) diante da previsão da Lei no 10.865/04, que determinou que o contribuinte do
PIS/Cofins Importação é a pessoa jurídica, não há que se falar na aplicação do
artigo 127 do Código Tributário Nacional, uma vez que conforme restou
apontado pelo I. Agente Fiscal referido artigo deve ser usado subsidiariamente
na falta de eleição de domicílio em lei específica;
d) de todo o exposto, resta claro que o CNPJ/MF n° 03.853.896/0002-20 é objeto
do processo n° 2004.61.00.033267-2, devendo o presente auto de infração ser
lavrado apenas para prevenir a decadência;
e) ajuizou ação pelo rito ordinário, processo no 2004.61.00.033267-2, que foi
julgada procedente declarando a inexistência de relação jurídica que obrigue a
empresa ao recolhimento do PIS e da Cofins em suas operações de importação,
negando aplicação à Lei no 10.865/2004
f) não se conformando com o teor da r. sentença, a União interpôs apelação, a
qual aguarda julgamento perante o E. Tribunal Regional Federal da Terceira
Região;
g) é incabível o lançamento das contribuições sociais vinculadas à importação
(mera antecipação de caixa), considerando o seu recolhimento via faturamento,
em sua integralidade;
h) em razão da Medida Provisória no 164, publicada no DOU em 02.02.2004, a
Lei no 10.865, de 30.04.2004, instituiu a Contribuição para o PIS e a Cofins;
i) a partir de 01.05.2004, com o início da incidência dessas contribuições na
importação, as pessoas jurídicas sujeitas à apuração das contribuições internas,
pela sistemática da não cumulatividade, passaram a poder descontar o valor
relativamente às contribuições incidentes sobre as importações. Assim, as
contribuições incidentes na importação passaram a gerar créditos a serem
utilizados no momento do pagamento das contribuições para o PIS/PASEP e
para a Cofins (faturamento), relativamente aos contribuintes sujeitos à
sistemática instituída pelas Leis nos 10.637/02 e 10.833/03;
j) desta feita, no caso de sofrer a incidência do PIS e da Cofins na importação, as
pessoas jurídicas sujeitas à apuração das contribuições internas pela sistemática
referida podem descontar o valor pago a título dessas contribuições em relação às
importações tributadas. Desse modo, se a empresa realizasse o recolhimento das
contribuições em foco, teria direito de descontar tal valor quando do
recolhimento de PIS e Cofins sobre o seu faturamento;
k) contudo, considerando que a empresa utiliza-se da medida judicial apontada,
vem recolhendo integralmente o PIS e a Cofins (faturamento), sem qualquer
desconto das contribuições vinculadas à importação. A ação judicial leva,
portanto, tão somente, à não antecipação do pagamento das contribuições em
questão;
l) ao exigir referido crédito no presente auto de infração, busca-se a exigência em
duplicidade do PIS/COFINS – Importação, visto que referidos valores serão
recolhidos na sistemática incidente sobre o faturamento;
m) desta feita, independentemente do resultado final da ação judicial e ainda que
fosse dado provimento ao recurso da Fazenda Nacional, o crédito tributário ora
exigido é indevido;
n) em suma, utilizando-se da suspensão da exigibilidade das contribuições
sociais vinculadas à importação, por meio da ação judicial, a empresa deixou de
recolher as referidas contribuições, mas, por outro lado, deixou de utilizar o
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.602 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721068/2016-21

crédito decorrentes delas, previsto no artigo 15 da Lei no 10.865/2004, quando do
pagamento do PIS e da Cofins - faturamento, uma vez que as recolheu
integralmente na operação comercial subsequente - saída dos produtos
importados depois de nacionalizados para venda a seu clientes no mercado
interno;
o) tratando-se de lançamento de ofício, na pendência de medida judicial proposta
pela autuada, anteriormente a qualquer procedimento do fisco, deve ser excluída
do presente auto de infração, a multa imputada;
p) a multa imposta aos contribuintes em 75% revela-se confiscatória,
inadmissível perante nosso ordenamento jurídico. Neste sentido, o critério
confiscatório da multa está na total desproporcionalidade entre o valor da
imposição e o valor do imposto devido, tratando-se de obrigação principal; e em
se tratando de multa ou penalidade aplicada por falta de cumprimento de dever
instrumental, afere-se o gravame, confrontando-se o valor imposto pelo ente
político, em comparação com a falta ou infração praticada pelo responsável ou
contribuinte infrator. Assim, a gradação da multa imposta deve ser lógica.
Por fim, em que pese a existência de Ação Judicial na qual se discute a
inconstitucionalidade da Lei no 10.865/2004, requer sejam apreciadas as razões ora
expostas, julgando-se improcedente o auto de infração em sua totalidade, ante a
aplicação de multa e o recolhimento integral de PIS e da COFINS – faturamento sem
utilização do crédito que a Empresa teria direito se tivesse arcado com recolhimento do
PIS/COFINS - importação, evitando-se desta forma a duplicidade na exigência de
referida exação.
É o relatório.
A lide foi decidida pela 6a Turma da DRJ em Recife/PE, nos termos do Acórdão
no 11-47.056, de 29/07/2014 (fls.358/364), que, por unanimidade de votos, não tomou
conhecimento do mérito submetido à apreciação do Poder Judiciário e, julgou procedente o
lançamento da multa de 75%, mantendo o crédito tributário exigido, nos termos da ementa que
segue:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2010
Ação Judicial. PIS e Cofins lançamentos.
A propositura de ação judicial não impede a formalização do lançamento pela
autoridade administrativa do PIS-importação e da Cofins-importação devidos, que deve
ser realizado, inclusive como meio de prevenir a decadência do direito de a Fazenda
Pública constituir o crédito tributário referente a essas contribuições sociais, ficando o
crédito constituído sujeito ao que vier a ser decidido, com trânsito em julgado, pela
autoridade judicial.
Concomitância de objeto com ação judicial.
A propositura de ação judicial com o mesmo objeto da ação administrativa implica em
renúncia a este litígio e, em conseqüência, no impedimento da apreciação, pela
autoridade administrativa, das razões de mérito, no tocante à cobrança das contribuições
sociais vinculadas à importação.
As matérias diferenciadas entre o processo judicial e o processo administrativo e
impugnadas devem ser apreciadas no âmbito administrativo, desde que não tenham
influência quanto ao mérito do objeto litigado judicialmente.
Multa de ofício. Falta de recolhimento das contribuições sociais.
É legítimo o lançamento de multa de ofício de 75% proporcional às contribuições
sociais devidas, quando a suspensão da exigibilidade do débito deu-se depois do início
de procedimento de ofício a ele relativo.
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.602 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721068/2016-21

Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, o arrazoado de fls.
368/390, após síntese dos fatos relacionados com a lide, reitera os termos de sua impugnação, em
especial: 1- Ausência de concomitância entre os processos administrativo e judicial; 2- nulidade
do lançamento em face da duplicidade na cobrança de PIS/COFINS importação já que a
recorrente já recolheu o PIS e COFINS sobre o faturamento na integralidade, ou seja, sem tomar
crédito das contribuições na importação previsto no art. 15 da Lei 10.865/2004; 3- o percentual
da multa é confiscatório.
Em 23/03/2016 (fls. 397/440), a contribuinte peticiona aos autos informando que
incluiu seus débitos, objeto dos autos, no parcelamento instituído pela Lei no 12.996/2014, com
redução de juros, multa e encargos legais, sem considerar o ICMS e as próprias contribuições na
base de cálculo do PIS e da Cofins incidentes sobre a importação, em razão das decisões nos
autos da Ação no 0033267-35.2004.403.6100 e da Medida Cautelar Incidental no 0021291-
12.2015.4.03.0000.
À fl.471, consta Despacho SARAC/ALF/ITJ, informando da desistência parcial
do recurso, ao amparo do disposto no § 1o do art. 78 do Anexo II do RICARF e, mantida parte do
débito, os autos foram encaminhados ao CARF para prosseguimento do feito.
Ato seguido, a Repartição de origem encaminhou os presentes autos para
apreciação do órgão julgador de segundo grau, para apreciação da matéria não contemplada pela
desistência.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Denise Madalena Green , Relator.
I – Da admissibilidade:
A recorrente foi intimada da decisão de piso em 14/08/2014 (fl.365) e protocolou
Recurso Voluntário em 10/09/2014 (fl.368) dentro do prazo de 30 (trinta) dias previsto no artigo
33, do Decreto 70.235/721.
O recurso é tempestivo, mas dele se conhece só em parte, em razão da adesão ao
parcelamento da Lei no 12.996/2014 de parte dos débitos discutido nos autos. Veja-se que o
despacho de fl. 471, comprova a adesão ao parcelamento.
Diante disso, entendo que o presente Recurso Voluntário deve ser conhecido
parcialmente, pois a adesão a parcelamento de débitos implica em desistência do recurso e a
renúncia ao direito sobre o qual se funda a ação proposta.
É o prescreve o art. 78 do RICARF (Portaria no 343/2015), verbis:
Art. 78. Em qualquer fase processual o recorrente poderá desistir do recurso em
tramitação.

1 Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo, dentro dos trinta dias
seguintes à ciência da decisão.
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-012.602 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721068/2016-21

§ 1o A desistência será manifestada em petição ou a termo nos autos do processo.
§ 2o O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
§ 3o No caso de desistência, pedido de parcelamento, confissão irretratável de dívida e
de extinção sem ressalva de débito, estará configurada renúncia ao direito sobre o qual
se funda o recurso interposto pelo sujeito passivo, inclusive na hipótese de já ter
ocorrido decisão favorável ao recorrente.
Pelo exposto, não conheço dessa parte do recurso.
II – Da nulidade do Auto de Infração:
A recorrente pretende a anulação do presente auto de infração trazendo o
argumento de que, mantida a exigência, ocorrerá pagamento em duplicidade, visto que, apesar de
não ter recolhido as contribuições referentes à PIS/Cofins – Importação, procedeu ao pagamento
integral do PIS e Cofins no faturamento sem se utilizar dos créditos a que teria direito caso
tivesse recolhido as contribuições na importação.
Primeiramente, oportuno consignar que, somente ensejam a nulidade os atos e
termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões proferidos por autoridade
incompetente ou com preterição do direito de defesa, nos termos dos artigos 10 e 59, ambos do
Decreto no 70.235/72, o que não se verifica no presente caso.
De plano, cumpre salientar que o Auto de Infração foi lavrado tendo em vista a
ausência do recolhimento da COFINS-importação e PIS-importação, nas 253 declarações de
importação e apesar de existir ação judicial (ação ordinária n° 2004.61.00.033267-2) visando o
“não existência da relação jurídico-tributária que obrigasse a autora ao recolhimento do PIS e
da COFINS em suas importações, negando a aplicação da Lei n° 10.865 de 30 de abril de
2004”, na época da lavratura do presente auto de infração, a recorrente (filial) não detinha
decisão que lhe favorecesse, visto que a ação foi proposta pela matriz. Nesse sentido, foi juntada
certidão de fl. 298, de negativa do pedido de aditamento da inicial.
Foi com base nessa decisão que foi lavrado o presente Auto de Infração em
03/06/2011. Em junho de 2011 a recorrente ajuizou a Ação Cautelar Inominada no 0010399-
19.2011.403.6100 cuja sentença proferida em 27/07/2011, mandou suspender as cobranças e
liberar a CND relativos aos débitos de PIS e COFINS Importação, de autos presentes e futuros,
até a decisão da Ação Ordinária no 2004.61.00.3033267-2.
A interposição de ação judicial, seja qual for a modalidade, não tem o condão de
impedir o lançamento de oficio. Pela inteligência do art. 142 e parágrafo único do Código
Tributário Nacional, a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória, fazendo-se necessária
sempre que presentes os pressupostos, como no presente caso.
Quanto ao mencionado argumento de duplicidade de exigência, convém salientar
que não cabe à autoridade lançadora nem ao julgador administrativo perquirir quanto ao
resultado dependente do trânsito em julgado da ação judicial na qual a reclamante objetiva a
inaplicabilidade dos efeitos da Lei n° 10.865/04.
Há, ainda que se registrar que a este Colegiado cabe tão somente apreciar se os
débitos exigidos são ou não procedentes e se o lançamento fora corretamente efetuado, não
sendo pertinente ao litígio a analise de evento futuro e incerto da forma pela qual a contribuinte
irá se ressarcir de eventuais indébitos. Assim, vez que o lançamento fora adequadamente
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-012.602 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721068/2016-21

efetuado, deverá ser mantido. Não há, portanto, “duplicidade de pagamento”, como alega a
recorrente.
Diante do acima exposto, rejeito a preliminar de nulidade avençada.
III – Da concomitância e da renúncia à esfera administrativa:
No que tange a concomitância, está correta a decisão de piso, visto que o objeto
do presente auto também é discutido no processo no 2004.61.00.0332672, que trata de Ação
Ordinária proposta com o fim de garantir a recorrente a pretenso direito de não recolher a
COFINS e o PIS por ocasião das importações, conforme previsto na Lei 10.865/04, alegando a
Inconstitucionalidade da criação de novas contribuições através de lei ordinária e a
inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo dessas contribuições para além do valor
aduaneiro, que foi julgada procedente, declarando a inexistência de relação jurídica que obrigue
a empresa ao recolhimento das contribuições em suas importações.
Ainda, consta do decido pela DRJ, trecho da Medida Cautelar Incidental com
pedido de liminar ajuizada pela recorrente no auto suplementar n° 2006.61.00.012.246-7,
verifica-se que os argumentos coincidem com os trazidos ao presente processo, in verbis:
Desse modo, se a empresa procede ao recolhimento das contribuições do PIS e
Cofins importação, tem o direito de descontartal valorquando do recolhimento de
PIS e Cofins sobre seu faturamento.
Em outras palavras, todos os valores despendidos pelo contribuinte com PIS e Cofins
importação devem ser descontados como crédito do valor a ser recolhido das
contribuições ao PIS e a Cofins previstos respectivamente nas Leis n° 10.637/02 e
10.833/03.
Se não há a utilização de créditos (valores relativos ao PIS e a Cofins importação) que
deveriam ser descontados neste sistema, não há que se falar em qualquer exigência na
etapa seguinte, posto que a empresa recolheu integralmente o PIS e a Cofins sobre o seu
faturamento.
De fato, a ação judicial leva somente à não antecipação do pagamento das
contribuições ao PIS/Cofins - Importação.
Ao exigir os valores constantes dos autos de infração listados, relativos às
contribuições do PIS/Cofins - Importação, mesmo com a não utilização do crédito,
tem-se evidente exigência em duplicidade do PIS/Cofins - Importação.
Portanto, a empresa Marfrig pretende que não lhe sejam exigidos o PIS e a Cofins
importação, pois houve o recolhimento de PIS e Cofins na modalidade de faturamento
em sua integralidade, sem a utilização do desconto do crédito autorizado por referida
norma.
Dessa forma, por ter sido a matéria submetida à apreciação do Poder Judiciário,
nesta fase, resta-nos tão somente cumprir o que for determinado no decisum judicial.
Consoante noção cediça, quando o sujeito passivo opta pela via judicial para a
discussão de matéria tributária implica na renúncia ao poder de recorrer nesta instância, nos
termos do parágrafo único do art. 38, da Lei no 6.830, de 1980, que assim dispõe:
Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em
execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de
repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do
depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos
juros e multa de mora e demais encargos.
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-012.602 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721068/2016-21

Parágrafo Único - A propositura, pelo contribuinte, da ação prevista neste artigo
importa em renúncia ao poder de recorrer na esfera administrativa e desistência
do recurso acaso interposto. (grifou-se)
Neste mesmo sentido, dispõe o art. 78, § 2o do RICARF, in verbis:
§ 2° O pedido de parcelamento, a confissão irretratável de dívida, a extinção sem
ressalva do débito, por qualquer de suas modalidades, ou a propositura pelo
contribuinte, contra a Fazenda Nacional, de ação judicial com o mesmo objeto, importa
a desistência do recurso.
Tais normativas tem como pressuposto o princípio da jurisdição una,
prevalecendo a decisão judicial sobre eventual decisão administrativa e consoante garantia
constitucional inserta no art. 5o, inciso XXXV, da CF/88, que prevê que a lei não poderá excluir
da apreciação judicial lesão ou ameaça a direito.
Ratificando este entendimento, foi aprovado o enunciado de Súmula Carf no 01,
publicada no DOU de 22/12/2009, com a seguinte regra:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Impende observar que os Conselheiros têm o dever de observar as súmulas, nos
termos do art. 72 do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais -
RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015:
Art. 72. As decisões reiteradas e uniformes do CARF serão consubstanciadas em
súmula de observância obrigatória pelos membros do CARF.
Diante do exposto, uma vez que o objeto da demanda judicial é o mesmo do
presente processo administrativo fiscal, caracterizando a concomitância entre esses processos,
implicando na renúncia à esfera administrativa, se mostra correta a decisão da DRJ.
IV – Da multa de ofício de 75%:
Quanto à incidência da multa de ofício no percentual de 75%, dispõe o artigo 44,
I, da Lei no 9.430/96:
Art. 44 - Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata.
No presente caso, como dito acima, o Auto de Infração foi lavrado em razão de
falta/insuficiência de recolhimento do PIS/Cofins-Importação e na época a recorrente não
dispunha de medida judicial para suspender a exigibilidade do crédito, visto que na Ação Judicial
no 2004.61.00.033267-2, a recorrente (filial) não era parte da ação, visto que foi indeferindo o
pedido de aditamento da inicial a fim de que fosse incluído no pólo ativo da demanda, em face
da preclusão consumativa.
Somente em junho de 2011 a recorrente ajuizou a Ação Cautelar Inominada no
0010399-19.2011.403.6100 cuja sentença do Douto Juiz Federal Wilson Zauhy Filho, proferida
em 27/07/2011, mandou suspender as cobranças e liberar a CND relativos aos débitos de PIS e
COFINS Importação, de autos presentes e futuros, até a decisão da Ação Ordinária no
2004.61.00.3033267-2.
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3302-012.602 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10909.721068/2016-21

Dessa forma, a suspensão da exigibilidade do crédito tributário ocorreu a partir da
data da sentença que é posterior a data de lavratura do auto de infração, razão porque é legítimo
o lançamento da multa de ofício de 75% sobre as contribuições sociais.
Quanto a seu caráter confiscatório, matéria de cunho constitucional, cumpre
ressaltar que, de acordo com a Súmula CARF n° 2, o CARF não é competente para se pronunciar
sobre inconstitucionalidade de lei tributária.
Em nosso sistema jurídico as leis gozam da presunção de constitucionalidade,
sendo impróprio, na via administrativa, acusar de confiscatória ou desproporcional a sanção em
exame, matéria esta cuja apreciação cabe tão somente ao Poder Judiciário.
Dessa forma, não há como acolher o pedido da recorrente para afastar a multa de
ofício que foi exigida, devendo esta ser mantida no patamar legal de 75%.
V – Do dispositivo:
Diante do exposto, voto no sentido de não conhecer de parte do Recurso
Voluntário, em face do parcelamento de parte do crédito exigido nos autos e, na parte conhecida,
rejeitar a arguição de nulidade do Auto de Infração e no mérito negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Denise Madalena Green

Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital